Tribunal: TJDFT
Processo: 0700261-64.2019.8.07.0008
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO. CITAÇÃO POR EDITAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. ENDEREÇOS NÃO DILIGENCIADOS. NULIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REGRA GERAL (ART. 85, § 2o). APLICABILIDADE.
1. A citação por edital configura medida excepcional. Embora não exigível o esgotamento de providências na busca de endereço para fins de citação ficta, devem constar tentativas frustradas que evidenciem a impossibilidade de localização do réu, conforme preconiza o art. 256, § 3o, do CPC.
2. O arbitramento dos honorários advocatícios, em regra, fica adstrito aos limites percentuais predefinidos no art. 85, § 2o, do CPC. Não havendo situação em que a simples aplicação dos percentuais e critérios previstos na lei conduza ao arbitramento desproporcional e injusto, não cabe falar em razoabilidade e proporcionalidade para a fixação da verba referente aos honorários de sucumbência, conforme o entendimento majoritário neste Colegiado adotado em situações excepcionais.
3. Apelação do embargado conhecida e não provida. Apelação da embargante conhecida e provida.